Tribunal: TJBA
Processo: 0303510-08.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0303510-08.2016.8.05.0022 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMBARGADA: MARIA JOSE FERREIRA Advogado(s): LUDMILA CASTELO BRANCO VIANA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Afasta-se a alegada omissão, relativa à suposta inobservância de que a parte recorrida, na condição de contribuinte individual, não faz jus ao benefício postulado, pois não estaria configurado o acidente de trabalho que alega ter sofrido, uma vez que a perícia médica oficial, realizada perante a Justiça Federal, reconheceu que as moléstias tiveram como causa acidente de trabalho ou doença profissional. Diante disso, compete à Justiça Estadual apreciar e julgar o processo sub judice. Não se atribui efeito modificativo aos embargos de declaração quando manifesto o propósito de simplesmente adequar a decisão ao entendimento do recorrente. Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, rejeitam-se os embargos de declaração. Para a caracterização da litigância de má-fé faz-se necessária a existência de dolo, externado mediante a prática de conduta intencionalmente maliciosa e temerária, que não se verificou na hipótese. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em apelação n.º 0303510-08.2016.8.05.0022, em que são partes, como embargante, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e, como embargada, Maria José Ferreira. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em REJEITAR os presentes embargos de declaração e afastar o pedido de condenação do recorrente em multa por litigância de má-fé, formulado em sede de contrarrazões, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de de 2021. Desembargador Jatahy Júnior Presidente/Relator Procurador(a) de Justiça 64